Tribunal: CARF
Processo: 13816.000450/2002-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13816.000450/2002-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.162 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
VOSS AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO IPI. PERIODICIDADE TRIMESTRAL. TRIMESTRES
ANTERIORES. PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições deve se referir apenas aos créditos decorrente de aquisições
efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13816.000450/2002-20
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000450/2002-20

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduzo o relatório do
Acórdão recorrido:

"Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Decisório (fls. 301/302), que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento e homologou as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido.
A contribuinte requereu o ressarcimento do saldo credor de IPI, nos termos do
art. 11 da Lei no 9.779/99, relativo ao 4o trimestre de 2001, no valor de R$
154.979,14. Cumulativamente, apresentou pedidos de compensação.
De acordo com o Despacho Decisório, o pedido foi parcialmente deferido,
amparado na informação fiscal de fls. 298/299, tendo sido glosado o valor de
R$ 53.036,27 e reconhecido o direito creditório de R$ 101.942,87 apurado no
demonstrativo de fl. 279, excluindo do valor a ser ressarcido os créditos
escriturados em trimestres anteriores.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou manifestação de
inconformidade de fls. 362/371, alegando, em resumo, que:
- a fiscalização reconheceu a absoluta regularidade da totalidade dos créditos
de IPI pleiteados;
- a glosa em razão de parte dos créditos não se referir ao trimestre-calendário
não tem fundamento legal e decorre da equivocada interpretação e aplicação
dos termos “crédito” e “saldo credor” para fins de ressarcimento previsto no
art. 11 da Lei no 9.779/99;
- o legislador previu no art. 11 da Lei no 9.779/99 e no art. 195 do RIPI/2002
que é o saldo credor apurado em um trimestre-calendário que é passível de
ressarcimento e não os créditos apropriados no curso desse período;
- o saldo credor de período anterior é parcela constitutiva e indissociável do
saldo credor do trimestre.
Por fim requer o reconhecimento integral do saldo credor apurado."

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000450/2002-20

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. TRIMESTRE DE APURAÇÃO.
Somente é passível de ressarcimento/compensação, o saldo credor apurado no
próprio trimestre de apuração objeto do pedido. O saldo credor oriundo de
períodos anteriores, ainda que legítimo, tem sua utilização limitada ao
abatimento de débitos escriturais do imposto.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
432/443), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando fatos e argumentos já
apresentados e acrescentado que as Instruções Normativas SRF no 210/2002, 460/2004,
600/2005 e 728/2007 não poderiam ser aplicadas ao caso sob análise, tendo em vista terem
ultrapassado o texto do art. 11 da Lei no 9.779/1999. Para corroborar o seu entendimento, a ora
recorrente colacionou jurisprudência deste Conselho.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere a possibilidade
de saldos credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo credor ressarcível
apurado em um trimestre posterior e, consequentemente, integrarem o pedido de ressarcimento
referente a esse último trimestre.
Por oportuno, transcreve-se o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
que dispõe sobre o aproveitamento de créditos na sistemática de apuração do IPI:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000450/2002-20

contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
(grifo nosso)

A recorrente alegou em seu Recurso Voluntário que as disposições contidas na
Instrução Normativa SRF no 210/2002, assim como as disposições das INSS posteriores, não
podem ser aplicadas para justificar o indeferimento de seu pleito, pois estas teriam ultrapassado o
texto do art. 11 acima transcrito, tendo em vista não haver vedação ao aproveitamento de
créditos acumulados de IPI em trimestres anteriores.
De pronto, a partir da leitura do dispositivo legal, há que se rechaçar a tese
recursal, uma vez que nele já está prevista a expedição de normas pela Secretaria da Receita
Federal para regulamentá-lo. Assim, não se observa extrapolação da competência reservada à
Lei, mas tão-somente o estabelecimento de normas que garantam, por um lado, o direito dos
contribuintes e, por outro, a necessária segurança à Fazenda Nacional quando da análise do
pedido de ressarcimento. Reproduz-se o art. 14 da Instrução Normativa no 210/2002 para melhor
entendimento:

Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
escriturados na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo
estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subsequentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13
de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o
art. 1o da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do
IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da IN
SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e
o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem
assim utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a
que se refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os
valores recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000450/2002-20

de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à SRF, bem assim serem utilizados na
forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, após a entrega, pela
pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos,
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do
trimestre-calendário de apuração.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na
escrituração fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os
quais não havia previsão de manutenção e utilização na legislação vigente
àquela data.

Assim sendo, o ressarcimento do IPI e/ou sua compensação com débitos de
tributos e contribuições deve se referir apenas aos créditos ressarcíveis escriturados no trimestre
a que se refere. Se, no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência, houver valores
acumulados relativos a trimestres anteriores, tais quantias serão excluídas do pedido/declaração e
deverão ser solicitadas em pedido próprio ou utilizadas escrituração fiscal para abater débitos de
períodos posteriores.
A norma regulamentadora somente estabeleceu que o pedido de ressarcimento
deve se referir a um único trimestre, portanto, não tendo afetado o direito em si. Nesse mesmo
sentido, quanto à legalidade do condicionamento do pedido a um único trimestre, se manifestou
o Superior Tribunal de Justiça em recente julgado de relatoria do I. Ministro Herman Benjamin,
Resp no 1.708.122-SC, do qual transcreve-se excerto do voto condutor:

"O Tribunal de origem consignou:
A autoridade fazendária, ao condicionar o pedido de
compensação/ressarcimento do PIS e COFINS de forma segregada, não
impediu ao contribuinte de buscar seu direito de fundo, ou seja, de efetivamente
ressarcir-se ou compensar-se dos valores que teria a receber. Apenas e tão-
somente condicionou que cada pedido fosse feito a um único trimestre
calendário.
(...)
Explicando, pode o contribuinte exercer seu direito de ressarcimento para
créditos, por exemplo, de 2006, 2007 ou 2008, em 2009, 2010, 2011 (desde que
não alcançados pela prescrição), mas cada pedido deverá corresponder a um
lapso que a legislação tributária limitou a um trimestre. Assim agindo, o
contribuinte será resguardado no contexto da segurança jurídica em ter seu
direito respeitado e a Fazenda deferindo somente aquilo que era passível de
repetição (compensação ou ressarcimento, v. g.).
Ocorre que se o contribuinte englobar seu pedido a várias competências, além
de causar tumulto nos pedidos administrativos, poderá (alerte-se que não é o
caso dos autos) utilizar-se mais de uma vez dos créditos que pleiteou em
pedidos pretéritos, locupletando-se ilicitamente. Desta feita, quando cada
pedido referir-se ao lapso legal exigido, a autoridade fazendária estabelecerá
uma perfeita definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000450/2002-20

passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer uma das formas
previstas legalmente.
Igualmente não se constata ausência de fundamento legal para a glosa
efetivada nos despachos decisórios, eis que a remissão ao § 1Q, do art. 3Q, das
Leis no 10.637/02 e 10.833/03, está intrinsecamente ligada à IN no 600/2005,
máxime dos arts. 21, 22, 23 e 24. O contribuinte não pode alegar
desconhecimento das normas de cunho acessório (aquelas que dão
pragmatismo, regulam, orientam a melhor aplicação e o entendimento da lei
em sentido estrito).
Vale ressaltar, ainda, que, conquanto tenha a parte autora impugnado
especificamente os regramentos contidos na IN 600/2005, não demonstrou, de
modo indene de dúvidas, que ela desborda dos limites legais das Leis no
10.637/02, no 10.833/03 e ns 9.430/96.
Depreende-se da análise dos trechos infratranscritos que não houve
infringência à norma disposta no art. 3o, § 1o, da Lei 10.833/2003, que permite
ao contribuinte o desconto dos seus créditos, pois a Instrução Normativa
600/2005 não extrapolou os limites legais de atuação.
O ato normativo elaborado pela autoridade fazendária teve como escopo
condicionar os pedidos de ressarcimento ou compensação a um único trimestre
calendário.
Dessarte, os direitos do contribuinte estarão assegurados pelo Administração
Tributária, que poderá atender às solicitações dos interessados de forma mais
eficiente e célere."
(grifo nosso)

Por fim, quanto à jurisprudência deste Tribunal colacionada pela recorrente, em
especial, o Acórdão no 3403-002.387, deve-se consignar que o decidido naquele Acórdão foi
revertido na Câmara Superior de Recursos Fiscais em recente julgado:

JULGADO EM SESSÃO - DECISÃO
Órgão Julgador: 3a TURMA-CSRF-CARF-MF-DF
Relator: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data da Sessão: 16/05/2019
Hora da Sessão: 09:00
Tipo da Pauta: Ordinária
Tipo Sessão: Normal
Número da Decisão: 9303-008.675
Resultado: Recurso Especial do Procurador Provido POR VOTO DE
QUALIDADE

Em realidade, a CSRF já havia assentado o entendimento de que apenas o saldo
credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.162 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13816.000450/2002-20

objeto de pedido de ressarcimento, como se constata da ementa do Acórdão no 9303-007.148, de
11 de julho de 2018:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.

Assim sendo, não há como negar que o decidido pelo Despacho Decisório dos
autos, ratificado pelo Acórdão recorrido, encontra respaldo na legislação atinente à matéria,
assim como na jurisprudência administrativa e judicial.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital